Tribunal: STF
Processo: RE 1447797
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO A VEÍCULOS NOVOS CUJO PREÇO DE VENDA AO CONSUMIDOR NÃO SEJA SUPERIOR A R$70.000,00. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O GOZO DE NOVO BENEFÍCIO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DA TURMA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Remessa Oficial e Apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que concedeu a segurança para autorizar a aquisição de um veículo pela impetrante, pessoa com deficiência, através dos benefícios da Lei nº 8.989, de 1995, sem aplicação do artigo 2º da Lei nº 14.183, de 15 de julho de 2021, relativamente ao período compreendido nos primeiros noventa dias contados da publicação da aludida Lei.



    2. Não se desconhece que o controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo quando não possua a expertise necessária para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. Tampouco se ignora que, na aplicação da lei, o juiz deve estar atento aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Contudo, as medidas eventualmente adotadas para a equalização dos impactos orçamentário-fiscais decorrentes da pandemia do novo coronavírus devem respeito aos preceitos constitucionais e legais, não cabendo ao Estado valer-se de situação de calamidade para desvincular-se dos mandamentos da lei.



    3. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que não apenas a majoração direta dos tributos faz incidir a anterioridade nonagesimal, como também a majoração indireta dos tributos ocasionada pela revogação de benefício fiscal anteriormente concedido.



    4. Independentemente de se adentrar no mérito da atuação administrativa, certo é que as alterações introduzidas pela MP 1.034/2021 (exclusão do benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência e a ampliação do limite temporal para nova aquisição) têm como consequência a limitação das hipóteses de cabimento da isenção de IPI e, portanto, configuram majoração/criação indireta de tributo, a impor a observação ao princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF. Nesse sentido: STF - RE 1.257.143 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, public. 16-11-2020; e STF - RE 1.263.705 AGR, Rel. Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, public. 18-08-2020. Precedentes da Turma e de TRF5: PROCESSO: 08080379820214058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/08/2021; PROCESSO: 08048549020214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 02/09/2021; PROCESSO: 08002162820214058402, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 02/09/2021.



    5. Remessa Oficial e Apelação improvidas.



    6. Ausência de condenação em honorários recursais por se tratar de processo de mandado de segurança.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 93, IX; e 150, III, c, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, o Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’.”



    Especificamente quanto à hipótese dos autos, relativa à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na aplicação das regras mais gravosas aos contribuintes introduzidas pela Medida Provisória 1.034/2021 no benefício fiscal de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na aquisição de veículos automotores por pessoas portadoras de deficiência, confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.413.476-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI Nº 8.989/1995. MP Nº 1.034/2021. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.410.692-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.407.840-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/12/2022)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente